Tribunal: TJDFT
Processo: 0000667-46.2016.8.07.0004
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo n. 0000667-46.2016.8.07.0004 Agravante(s) Espólio de Edimar Gomes Lima, Ronaldo do Amaral Rodrigues e Gleyde Menezes do Amaral Agravado(s) Os mesmos Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de apelações, principal e adesiva, interpostas pelo Espólio de Edimar Gomes Lima e Ronaldo do Amaral Rodrigues e Gleyde Menezes do Amaral contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama (Id 39339567) que, nos autos da ação de reparação por danos materiais, morais e estéticos, cumulada com pensionamento, proposta por Edimar Gomes Lima, representado por seu curador, Ademar Gomes Lima, em face de Ronaldo do Amaral Rodrigues, Ronaldo Rodrigues Machado e Gleyde Menezes do Amaral Rodrigues, julgou procedente o pedido inicial, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil. Irresignada, a parte ré apresentou recurso de apelação. Em razões recursais (Id 39339575), os requeridos Ronaldo Rodrigues Machado e Gleyde Menezes do Amaral Rodrigues, primeiramente, pleiteiam os benefícios da justiça gratuita assegurado pela Constituição Federal, art. 5o, inc. LXXIV, e artigos 98 e 99, ambos do CPC, alegando não possuir condições financeiras de arcar com os ônus do processo sem prejuízo próprio e de sua família. Preliminarmente, suscitam a inépcia da inicial e a ilegitimidade passiva ad causam da requerida Gleyde Menezes do Amaral, nos termos do art. 301, inc. III, do CPC. No mérito, alegam, em suma, que na data dos fatos (19 de janeiro de 2015) ainda estavam sob a égide do antigo diploma processual civil, sendo incabível a atribuição de culpa da recorrente. Defendem ainda a redução do valor de 2/3 (dois terços) considerado para fins da pensão civil, para patamar razoável e proporcional, visto que não se comprovou a renda auferida pelo falecido. Por fim, pretendem seja o dies ad quem do pensionamento a data em que os beneficiários completem 18 (dezoito) anos de idade, ou, em caso de ingressarem em instituição de ensino superior, até que alcancem 24 (vinte e quatro) anos. Ao final, requerem a reforma da sentença para conferir a concessão dos benefícios da justiça gratuita, “nos termos dos art. 98 seus incisos e parágrafos e demais artigos, todos do Novo Código de Processo Civil - NCPC, conforme declarações dos apelantes desde a data da citação válida observando dentre outros os pontos lançados”: b) o acolhimento das seguintes preliminares: b1) inépcia da inicial, nos termos do art.301, inciso III, CPC/15, atual preceito do art.337, inciso IV, do NCPC, por descumprimento dos requisitos estabelecidos no art.282, III, CPC/15, atual art.319,III, NPCP; b.2) a ilegitimidade passiva ad causam da segunda Requerida, Gleyde Menezes do Amaral, nos termos do art.301, inciso X, do CPC/15 (carência de ação), No atual NCPC, em seu art.337, inciso, XI, a ausência de legitimidade ou de interesse processual. De forma que a segunda Requerida seja excluída do polo passivo da demanda; c) afastadas as preliminares, seja julgado procedente o mérito em sua integralidade (questão prejudicial externa heterogênea, ausência da descrição dos requisitos legais autorizadores da responsabilidade civil, ausência de comprovação do dano material, estético e moral, ausência de comprovação para pensionamento) d) a improcedência de todos os pedidos contidos na petição inicial; e) Na remota hipótese de não serem reconhecidas e acolhidas as manifestas causas contidas no mérito, o que se cogita apenas para argumentar, requer seja observada adequada metodologia dos valores a serem arbitrados, prestigiando a razoabilidade e proporcionalidade. O preparo não foi recolhido em razão do pedido de gratuidade de justiça. Em contrarrazões (Id 39339582), o autor impugna o pedido de gratuidade formulado pelos requeridos no recurso de apelação. No mérito, pugna pelo desprovimento do apelo. Parecer da d. Procuradoria de Justiça, pugnando pelo conhecimento de todos os recursos, provimento do primeiro e do terceiro (adesivo) e desprovimento do segundo (Id 39526816). É o relato do necessário. Decido. Examinarei desde logo o requerimento de gratuidade de justiça formulado pelos apelantes Ronaldo Rodrigues Machado e Gleyde Menezes do Amaral Rodrigues no recurso (Id 39339575), com atenção aos termos do art. 99, § 7o, do CPC: Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. O art. 5o, LXXIV, da CF preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira. Nesse sentido, o art. 98, caput, do CPC preconiza o direito à gratuidade de justiça da pessoa com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais. Consiste a gratuidade de justiça em direito subjetivo conferido a quem comprovar a insuficiência de recursos, e não direito potestativo, entendido este como prerrogativa conferida pelo ordenamento jurídico a alguém de impor o exercício de sua vontade a outro sem a necessidade de algum comportamento dele para a validade e eficácia do ato. Normalmente, relaciona-se com questões existenciais. Por sua vez, direito subjetivo configura uma situação em que uma pessoa pode exigir de outra uma prestação. Verifica-se sua ocorrência em relação jurídica, em que se faz necessário ao destinatário da vontade a realização do comportamento para satisfazer a pretensão perseguida. Usualmente se observa em questões patrimoniais. O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos financeiros, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide ou de haver provocado sua dedução em juízo. Não se trata, portanto, de exercício de direito potestativo, mas de direito subjetivo à prestação a justiça gratuita àqueles necessária e comprovadamente hipossuficientes financeiros. Embora a declaração pessoal firmada pela pessoa natural pretendente ao recebimento da gratuidade de justiça possa induzir presunção de veracidade, consoante a previsão do art. 99, § 3o, do CPC, e a assistência judiciária por advogado contratado não impeça por si só a concessão do benefício, conforme o § 4o do mesmo artigo, o magistrado tem o dever-poder de aferir a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do art. 99, § 2o (primeira parte), do mesmo Código. É relevante frisar não ser absoluta a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira firmada pela pessoa natural, porque, desde a promulgação da Constituição Federal em 5/10/1988, a norma encartada como direito fundamental preconiza o deferimento do benefício para quem comprovar a insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV). Apesar de ainda haver perdurado indevidamente a concepção da suficiência da declaração firmada por pessoa natural para o deferimento da benesse da gratuidade da justiça, com supedâneo na dicção do art. 4o, caput e § 1o da Lei 1.060, de 5/2/1950, hodiernamente não se sustenta legislativa e hermeneuticamente esse entendimento, porque o referido preceito legal, como também o art. 2o da mesma lei, foram expressamente revogados pelo Código de Processo Civil, no art. 1.072, inc. III. Nos presentes autos, verifica-se que a parte requerida não apresentou junto às razões recursais (Id 39339575) qualquer documentação com elementos de informação possibilitadores da verificação da hipossuficiência financeira alegada como empecilho para o pagamento das despesas processuais. Na documentação acostada aos autos junto ao apelo (Id 39339576 e Id 39339577), não consta elemento de prova contundente da alegada insuficiência de recursos para fazer frente às despesas processuais e honorários de sucumbência, notadamente, quando se considera que as custas processuais, sabidamente, são módicas nesta Justiça do Distrito Federal. Verifica-se nos contracheques apresentados (Id 39339576 e Id 39339577), que Ronaldo Rodrigues Machado e Gleyde Menezes do Amaral Rodrigues percebem renda mensal bruta de R$ 2.018,59 e R$ 9.473,35, respectivamente, não sendo nada de efetivamente demonstrador da alegada insuficiência de recursos financeiros para arcar com os custos do processo. Nesse sentido, não há elementos coligidos para se desincumbir do ônus probatório da alegada escassez financeira inviabilizadora do custeio das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência sem impor limitação desproporcional à própria sobrevivência. De mais a mais, entendo indispensável a prova de atuação gratuita ou de recebimento de honorários apenas no caso de êxito na demanda pelo advogado contratado para considerar viável a concessão da gratuidade de justiça a quem outorga procuração a advogado particular para patrocinar a defesa de seus interesses em juízo, em consideração à regra do art. 99, § 4o, do CPC. A contratação de advogado demonstra escolha do profissional e, certamente, desse livre e legítimo exercício da vontade decorre a obrigação de remunerar os serviços a serem prestados pelo profissional nos termos do contrato celebrado. Mostra-se contraditória a alegação de insuficiência de recursos financeiros para pagar as custas processuais com a anterior contratação de advogado. Enfim, ao negligenciar o ônus probatório que lhe cabe, afastou-se o agravante da incidência da norma constitucional posta no art. 5o, LXXIV, da CF, porque não demonstrou o atendimento às condições ali estabelecidas. Nesse diapasão, não se mostra crível a alegação de dificuldade financeira para efetuar o pagamento de eventuais despesas processuais e/ou de honorários advocatícios de sucumbência, tampouco o preparo deste recurso, cujo módico valor estipulado na tabela de custas deste e. Tribunal de Justiça não se mostra abalador, por si só, de suas finanças e de sua família. Trago à colação julgados deste c. Tribunal de Justiça, mais adequados ao caso concreto, por refletirem a jurisprudência dele promanada, sobre o indeferimento da gratuidade de justiça em razão da falta de prova da necessidade do benefício, consoante se verifica dos acórdãos adiante transcritos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Consoante entendimento desta Corte, a declaração da parte interessada de que não tem condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, gera a presunção relativa da necessidade da gratuidade de justiça. 2. A presunção de veracidade da necessidade de justiça gratuita pode ser afastada pelo próprio magistrado, quando houver nos autos elementos que evidenciem a capacidade de custeio das despesas processuais pela parte requerente, conforme art. 99, §2o, do Código de Processo Civil. 3. Impõe-se o indeferimento do pleito de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça se a documentação carreada aos autos pelo apelante não é apta a comprovar sua condição de hipossuficiência. 4. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1240062, 07032432120198070018, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020) (grifos nossos) AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO. 1. A concessão da gratuidade prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de sustento próprio ou da família. 2. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. 3. A insuficiente demonstração da hipossuficiência econômica alegada impõe o indeferimento do benefício. 4. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1224558, 07009952420198070005, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2019, publicado no DJE: 30/1/2020) (grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. BENESSES DA JUSTIÇA GRATUITA. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. IMPRESCINDIBILIDADE. PRESUNÇÃO RELATIVA. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Em consonância com o Código de Processo Civil, a declaração da parte interessada no sentido de que não tem condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, gera presunção relativa da necessidade da gratuidade de justiça, de modo que cabe ao magistrado examinar as condições concretas para deferir o benefício. 2. O indeferimento do pleito de concessão das benesses da gratuidade de justiça deve ser indeferido quando não comprovada a situação de hipossuficiência de recursos. 3. Nos termos do §1o do artigo 98 do Código de Processo Civil, a gratuidade da justiça requerida de forma genérica abrange diversas despesas e custas processuais, englobando, inclusive, os honorários advocatícios sucumbenciais e os honorários periciais. Destarte, a falta de demonstração da alegada hipossuficiência, pelo menos até este átimo processual, evidencia a possibilidade do postulante em arcar com tais encargos, sem que isso ocasione um prejuízo a seu sustento e de sua família. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1204910, 07119771520198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 9/10/2019) (grifos nossos) A ausência de comprovação das alegações de falta de disponibilidade financeira, para pagar as custas processuais pelo agravante, converge na conclusão segura de eles não se encaixarem no conceito legal de hipossuficiente econômica para se tornar merecedor dos benefícios da gratuidade da justiça (art. 98 do CPC e do art. 5o, LXXIV, da CF). Ante o exposto, com fundamento no art. 101, caput e §§ 1o e 2o, do CPC, c/c o art. 87, inc. I, do RITJDFT, INDEFIRO a gratuidade de justiça aos apelantes Ronaldo Rodrigues Machado e Gleyde Menezes do Amaral Rodrigues. Em consequência, DETERMINO o recolhimento do preparo recursal e sua comprovação no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso com fundamento na deserção. É certo que o processamento do recurso está condicionado à comprovação do recolhimento do preparo. Publique-se. Intimem-se. Com a preclusão das vias impugnativas, ou havendo a comprovação do recolhimento do preparo, certifique-se e retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 3 de fevereiro de 2023. Desembargadora DIVA LUCY de Faria Pereira Relatora